Tribunal: STF
Processo: HC 204732
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Gomes dos Santos, advogado, em benefício de Fernando Castro dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 659.544/SP, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO CASTRO DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2282993-87.2020.8.26.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 27/10/2019 (e-STJ fls. 80/94), prisão posteriormente convertida em preventiva (e-STJ fls. 140/143), denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 78/79). 
    A custódia cautelar do paciente e da corré foi, em 27/3/2020, revisada e mantida pelo Juízo da lª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP (e-STJ fls. 371/372). 
    Irresignada, a defesa impetrou a ordem originária na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência dos requisitos necessários para a segregação cautelar, além de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para formação da culpa do paciente, enfatizando os riscos causados pelo novo coronavírus. 
    Contudo, a ordem foi denegada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 63): 
    ‘Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da pandemia de COVID-19, e também por excesso de prazo. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Não comprovação de que o paciente se encontre em risco, superior ao ordinário, de toda a população, dentro do cárcere. Excesso de prazo que não se verifica no caso concreto. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Ordem denegada’. 
    Na presente oportunidade, alega a defesa constrangimento ilegal, uma vez que [o] Paciente encontra-se preso desde 27 de outubro de 2.019, sem que tenha sido realizado o exame de dependência toxicológico requerido desde o início pela defesa, e está nessa situação sem qualquer indicativo acerca de quando o paciente terá sua culpa formalmente definida através de uma decisão judicial (e-STJ fl. 5). 
    Sustenta que, [...] no caso em apreço, inexiste qualquer elemento que indique –que os fatos praticados excedam o que é inerente –são próprios tipo penal, tratando-se ainda de paciente que não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas, e sendo eventualmente condenado, deverá ser por infração ao art. 28 e não 33 da Lei de Tóxicos e terá de qualquer modo o direito de regime menos gravoso que o fechado, razão pela qual a manutenção de sua prisão cautelar se mostra um verdadeiro contrassenso (e-STJ fl. 21). 
    Salienta que [o] Paciente é pai de duas crianças, tem família e residência fixa, é pessoa cônscia de seus deveres, razão por que, solto, voltará para a casa, para conviver com seus familiares (e-STJ fl. 33). 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fl. 34). 
    É o relatório. Decido. (…)
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. 
    No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso, o Tribunal a quo afastou a alegada configuração de excesso de prazo com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 71): 
    [...] Além disso, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o feito se encontra com trâmite regular, não havendo que se falar em excesso de prazo. 
    De fato, a pandemia de COVID-19, fato imprevisível e extraordinário, provavelmente acarretará atraso na realização da audiência de instrução e julgamento. 
    Observo aqui, de toda a forma, que tal evento extraordinário não se relaciona a qualquer demora imputável ao i. magistrado que conduz o feito, e não se vislumbra, no caso concreto, excesso de prazo que autorize a soltura do paciente [...] 
    No caso, como visto, embora não se possa falar que o tempo de prisão cautelar é exíguo (5 meses), não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente, visto que trata-se de ação penal relativamente complexa (2 denunciados) e há necessidade de aguardar a conclusão do incidente de dependência toxicológica requerido pela defesa. 
    Com efeito, o último despacho publicado demonstra a diligência do Juízo quanto à condução do processo (Ação Penal n. 1500523-70.2019.8.26.0551): 
    ‘Vistos. 
    Tendo em vista que o feito está em fase de alegações finais com relação a ré Bruna Antonieta, desmembrem-se os autos com relação a ela. Após, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso em Sentido Estrito com relação ao réu Fernando. 
    (…) Ademais, cabe pontuar que a prisão preventiva da recorrente foi reanalisada em 27/3/2021, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, ocasião que a custódia foi mantida, diante da permanência dos requisitos e pressupostos legais, levando em consideração, especialmente, a apreensão de enorme quantidade de droga – apreensão de 386g de crack’ (e-STJ fls. 371/372). 
    E esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 
    Como dito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 
    A ação se desenvolve de forma regular, sem comprovação de desídia ou inércia do magistrado singular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. 
    Recomendo, entretanto, ao Juízo processante que imprima maior celeridade na conclusão da ação penal”. (e-doc. 13)
    2. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Consta na inicial ter o juízo da Primeira Vara Criminal de Limeira/SP, em 27.10.2019, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    Afirma o impetrante que “o paciente encontra-se preso desde [aquela data], sem que tenha sido realizado o exame de dependência toxicológica requerido desde o início pela defesa”, o que configuraria excesso de prazo para a formação da culpa.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Isto posto, é a presente para, respeitosamente, requerer a Vossa Excelência que se digne, considerando o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, mantendo vigente o seu decreto prisional, SEM CULPA E SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, que se digne, preliminarmente, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos em questão, determinar a expedição do competente alvará de soltura, si por al não estiver preso, para o fim de o Paciente defender-se, solto, da acusação a ele imputada e, alternativamente, caso assim não entenda essa digna Câmara Julgadora, o que se admite tão somente para argumentar, que se digne conceder-lhe o benefício da liberdade provisória, mantendo-se essa decisão concedida em liminar por ocasião da apreciação do mérito, tudo como medida de JUSTIÇA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O impetrante juntou aos e-docs. 2 a 12 peças de outro processo criminal, no qual figuram como acusados Matheus Henrique de Souza, Igor Barbosa de Lima, Anderson da Silva, Laudinéia Pereira e Lais Pereira.
    A presente ação está deficientemente instruída, sem cópias dos documentos referentes à ação penal a que responde o paciente, nos quais registrados os fatos narrados na inicial.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se. 
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora